Tribunal: TJDFT
Processo: 0739751-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0739751-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DETRAN -DF RECLAMADO: 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DESPACHO Em exame prefacial dos autos, verifica-se que o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN/DF busca desconstituir acórdãos da lavra da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, oriundos dos julgamentos do Recurso Inominado e dos Embargos de Declaração manejados no Processo n° 0739751-49.2021.8.07.0000, ao argumento de que o entendimento neles esposado ofende decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei – PUIL n° 372/SP. Nesse cenário, nos termos dos artigos 10 e 932, do Código de Processo Civil, faculto à reclamante, no prazo de 15 dias, o esclarecimento acerca do cabimento da presente reclamação, à luz das hipóteses taxativamente previstas no artigo 988, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 196, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 10 de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator